Tribunal: TJBA
Processo: 0328460-86.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0328460-86.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CURSO INTEGRAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA Advogado(s): BIANCA MATOS SILVA APELADO: LUZIA MEIRY SANTOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, III, DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Extingue-se o processo sem resolução do mérito quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do diploma processual pátrio. Porém, para sua aplicação, exige-se a prévia intimação pessoal do autor, o que ocorreu neste caso. 2. Presumem-se válidas as diligências enviadas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado. (Inteligência do art. 274, parágrafo único do CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0328460-86.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante CURSO INTEGRAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA e como apelada LUZIA MEIRY SANTOS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO , nos termos do voto do relator. Salvador, .